Tribunal: TJBA
Processo: 8001040-41.2020.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001040-41.2020.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE IPIAÚ

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: ELIEL MORAES DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
LUCAS SILVA RESENDE, FERNANDA CAMPODONIO SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 2.254/2016. LIMITAÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por servidor público municipal, com o objetivo de receber diferenças remuneratórias decorrentes da reposição inflacionária de 10,67%, prevista na Lei Municipal nº 2.254/2016. O Município de Ipiaú interpôs Apelação, alegando que a concessão do reajuste, no último ano de mandato, violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), que veda o aumento de despesas com pessoal nos 180 dias finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reposição inflacionária concedida pela Lei Municipal nº 2.254/2016, caracterizada como revisão geral anual, violaria o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal; (ii) estabelecer se o servidor possui direito subjetivo ao recebimento da reposição inflacionária, mesmo diante das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reposição inflacionária prevista na Lei Municipal nº 2.254/2016 não configura aumento de remuneração, mas, sim, revisão geral anual, assegurada pelo art. 37, X, da Constituição Federal, com o objetivo de preservar o valor real dos vencimentos dos servidores, não se tratando de um reajuste vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. O art. 22, parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal permite a concessão de revisão geral anual, mesmo em situações que extrapolem os limites de gastos com pessoal, não havendo, portanto, afronta à LRF pela implementação da reposição inflacionária.

6. A ausência de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei Municipal nº 2.254/2016 reforça sua validade, sendo inviável à Administração Pública negar seu cumprimento, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

7. A responsabilização do gestor anterior, pela inobservância da Lei de Responsabilidade Fiscal, não afeta o direito subjetivo dos servidores à reposição inflacionária assegurada por lei.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8001035-19.2020.8.05.0105, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, 1ª Câmara Cível, j. 13/11/2020; TJ-BA, Apelação nº 0500601-80.2018.8.05.0105, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 22/04/2018, DJe 24/04/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.

8001040-41.2020.8.05.0105
,

oriundos
da 1ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de
Ipiaú
, figurando como Apelante

o
MUNICÍPIO DE IPIAÚ

e Apelad
o

ELIEL MORAES DOS SANTOS FILHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.